Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014499-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0005-03 (AGRAVANTE), DRAVEL VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.438.332/0001-27 (AGRAVADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – FORO DE ELEIÇÃO – ARTIGO 39 DA LEI N.o 4.886/65

– COMPETÊNCIA RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE – FORO DO SEU DOMICÍLIO - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O STJ possui entendimento de que a regra prevista no artigo 39, da Lei 4.886/65, alterada pela Lei 8.420/92 é relativa, motivo pelo qual pode ser afastada pelas partes, por meio da cláusula de eleição de foro.

A despeito da existência de eleição de foro, conclui-se que é possível que a ação seja ajuizada no domicílio do representante comercial, renunciando a cláusula de eleição, se ficar caracterizada a hipossuficiência do representante ou prejuízo ao acesso à justiça.

Na hipótese, dessume-se dos autos que a Agravada/Autora está inativa desde a rescisão do contrato (2014) e não obteve qualquer faturamento a partir desse período. Esses motivos demonstram de forma concreta a hipossuficiência da representante, e viabiliza a relativização da cláusula de eleição de foro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014499-57.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
FACCHINI S/A.
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança Decorrente de Contrato de Representação Comercial c/c Indenização
n.o 1001147-62.2017.8.11.0003, que lhe move
DRAVEL VEÍCULOS LTDA.-ME,
rejeitou a preliminar de incompetência relativa suscitada pela Agravante.

Inconformada, a empresa Recorrente afirma que o Juiz da 3a Vara Cível de Rondonópolis não é competente para processar e julgar a vertente demanda.

Defende que os autos originários devem tramitar perante o Juízo da Comarca de Votuporanga/SP, em razão da cláusula contratual de eleição de foro.

Sustenta que é relativa a norma prevista no artigo 39 da Lei 4.889/65 (Lei de representação comercial), a qual prevê que o foro competente para dirimir conflitos será a do representante comercial, podendo ser modificada por meio de cláusula de eleição de foro, como se deu no caso concreto.

Por fim, assegura que não há presunção de hipossuficiência da parte Agravada, por esse motivo não há falar em decretação de nulidade do foro eleito.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência e, de conseguinte, reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e fixar a competência para julgamento o Juízo de Votuporanga/SP.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 98910973).

Nas contrarrazões, a Recorrida reafirma sua hipossuficiência e que a mudança de competência impediria seu acesso à justiça, razão pela qual requer o afastamento da cláusula de eleição de foro (ID. 102430968).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
Dravel Veículos LTDA. ME
(representante comercial)

propôs
Ação de Cobrança Decorrente de Contrato de Representação Comercial c/c Indenização
em desfavor de
Facchini S.A
(representada)
,
em decorrência do contrato de representação comercial firmado entre as partes, o qual teve vigência entre 02/05/2008 a 16/12/2014, e que foi rescindido pela Agravante sem justa causa.

Em 21/02/2017, ao ingressar com a demanda, a Agravada informou a existência de cláusula de eleição de foro; todavia, asseverou que o foro competente para julgamento é o domicílio do representante, ou seja, a Comarca de Rondonópolis/MT, em razão do disposto no artigo 39 da Lei 4.886/65 (lei que rege os contratos de representação comercial).

A Agravada sustentou que o seu faturamento era proveniente de comissões sobre a venda de produtos comercializados pela Agravante, de modo que, com a rescisão contratual, a Agravada deixou de obter receita, motivo pelo qual requereu e obteve a concessão da gratuidade de justiça.

Na contestação (14/10/2019), a Agravante arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juiz da Comarca de Rondonópolis/MT, ante a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes, tendo sido eleito o foro da Comarca de Votuporanga/SP para dirimir questões judiciais e extrajudiciais (ID. 22108853).

Em decisão lançada no ID. 60815773 (autos originários), o juiz singular rejeitou a preliminar de incompetência, ao argumento de que o artigo 39 da Lei de Representação Comercial (Lei 4.886/65) prevê o domicílio do representante, ora Agravada, como competente para dirimir conflitos.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso. Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do acerto ou desacerto da decisão.

Colhe-se do Contrato de Representação Comercial Autônoma, notadamente da Cláusula 24.a, que as partes elegeram o foro da Comarca de Votuporanga/SP para solução de qualquer questão oriunda da relação jurídica, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja (ID. 97708982).

Sobre a matéria, o STF tem entendimento consolidado por meio do Enunciado Sumular 335, no sentido de que
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

Por outro lado, a ação foi proposta na Comarca de Rondonópolis/MT, local em que está instalada a sede da Agravada (representante comercial).

Sob esse enfoque, dispõe o artigo 39 da Lei n.o 4.886/65, alterada pela Lei n.o 8.420/92, que para julgamento de controvérsias que surgirem entre representante e representado
é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante
.

Cumpre esclarecer, neste ponto, que a regra supracitada, por se tratar de competência territorial, possui natureza relativa, motivo pelo qual pode ser afastada pelas partes, por meio da cláusula de eleição de foro.

Estabelecida tais premissas, a despeito da existência de eleição de foro, conclui-se ser possível que a ação seja ajuizada no domicílio do representante comercial, renunciando a cláusula de eleição, se ficar caracterizada a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à justiça.

Nessa linha de intelecção, o STJ firmou o entendimento de que “
a competência prevista no art. 39 da Lei n.o 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
”, a título ilustrativo (EREsp 579324/SC, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008).

Com efeito, dessume-se dos autos que a Agravada/Autora está inativa desde a rescisão do contrato (2014) e não obteve qualquer faturamento a partir desse período. Esses motivos demonstram de forma concreta a hipossuficiência da representante Agravada, e viabiliza a relativização da cláusula de eleição de foro.

À proposito:

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ART. 39 DA LEI N.o 4.886/65 QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NAS HIPÓSTESES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL E POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO SEU DIREITO À AMPLA DEFESA. Conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência prevista no art. 39 da Lei n.o 4.886/65 é relativa, motivo pelo qual pode ser livremente alterada pelas partes, mas desde que inexistente hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não dificulte o acesso à justiça. No vertente caso legal, a hipossuficiência da Agravante frente à Agravada se evidencia pelos documentos apresentados aos Autos, pelo que, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada. (TJ-PR – AI: 00699351420208160000, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17.a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FOTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA – AFASTAMENTO. A competência prevista no art. 39, da Lei 4.886/65 é relativa, podendo ser afastada a cláusula de eleição se restar comprovada a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à justiça. (TJ-MG – AI: 10000191384171001, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – FORO DE ELEIÇÃO – ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65 – COMPETÊNCIA RELATIVA – HIPOSSUFICIÊCIA DO REPRESENTANTE – FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. O C. STJ assentou que “a competência prevista no art. 39 da Lei n.o 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercia” (EREsp 579324/SC, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008). A hipossuficiência do Representante Comercial impõe a prevalência do foro do seu domicílio para processar e julgar a lide, de forma a assegurar-lhe o acesso ao judiciário e franquear-lhe os meios inerentes à defesa dos seus direitos em juízo. (TJ-GO – AI: 05634378020198090000, Relator: José Carlos de Oliveira, Data de julgamento: 06/07/2020, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020)

Ademais, o deslocamento da competência para Votuporanga/SP, por certo, dificultaria o acesso à justiça e ampla defesa da Agravada, em razão da longa distância entre as comarcas.

Vale frisar, ainda, que o seguimento da ação no domicílio do representante em nada prejudica a Agravante, mormente porque se trata de empresa de grande porte, inclusive com filial na cidade de Rondonópolis/MT.

Diante desse cenário, entendo razoável a manutenção da competência do Juízo do domicílio da representante comercial, ora Agravada/Autora, ou seja, no juízo da Comarca de Rondonópolis/MT.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021